Tribunal: STF
Processo: AI 724982
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA

Agravo regimental no agravo de instrumento. Ausência de 
   peça essencial. Precedentes.
1. A cópia da procuração outorgada 
   ao advogado subscritor das contrarrazões ao recurso 
   extraordinário é de traslado obrigatório, nos termos do artigo 
   544, § 1º, do Código de Processo Civil. Incidência da Súmula nº 
   288/STF.
2. O requerimento formulado na petição do agravo de 
   instrumento para emissão de certidão que ateste a inexistência, 
   nos autos principais, de peça de traslado obrigatório, não exime 
   o agravante do ônus exclusivo de fiscalizar a formação do 
   instrumento com o completo traslado das peças, incluindo a 
   mencionada certidão.
3. A oportunidade para instruir o recurso é
   a de sua interposição.
4. Agravo regimental desprovido.